Tribunal: CARF
Processo: 10925.900587/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900587/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.017 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
AGRICOLA FRAIBURGO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. IRRF. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS.
PROVA
DA
RETENÇÃO
E
DO
OFERECIMENTO
DAS
CORRESPONDENTES RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte contra o Acórdão n° 107-
001.145, da 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, indébito
levantado no montante de R$ 115.972,83 e integralmente formado por retenções do imposto
sofridas na fonte relativas a rendimentos de aplicações financeiras.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900587/2014-94
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.017 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900587/2014-94

A autoridade fiscal, da unidade da RFB de circunscrição do sujeito passivo,
proferiu Despacho Decisório, reconhecendo em parte o direito creditório postulado, no valor de
apenas R$ 24.486,69, ao argumento de que as demais retenções não foram confirmadas.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações e documentos de
instrução acostados pela manifestante foram assim resumidos pelo julgador de piso:
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte alega que declarou retenções
declaradas pelas fontes pagadoras. Na tentativa de comprovar o alegado apresenta
documentos contendo basicamente extratos bancários de investimentos.
O colegiado a quo entendeu que somente os comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras em nome da beneficiária dos rendimentos seriam os elementos
hábeis a provar as retenções sofridas, não se prestando a tal fim os extratos bancários.
Contudo, aquela Turma buscou por informações na base de dados da RFB que
viessem ao encontro da pretensão do contribuinte, ocasião em que constatou haver outras
retenções sofridas sob o código “3426” não confirmadas pela unidade de origem, considerando-
as no cômputo do saldo negativo, já que os correspondentes rendimentos estariam em
conformidade com o que a pessoa jurídica levara ao conhecimento do Fisco na correspondente
Declaração de Informações Econômico-Fiscais (“DIPJ”).
A DRJ verificou, ainda, que outras retenções foram informadas por fontes
pagadoras sob os códigos “5557” (Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados) e
“5273” (Operações de SWAP). Entretanto, tais retenções não foram admitidas em razão de não
haverem sido informadas quaisquer receitas a tais títulos pelo contribuinte na DIPJ.
Ao fim e ao cabo, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente
procedente, reconhecendo crédito adicional à pessoa jurídica no valor de R$ 20.022,34.
As retenções confirmadas pela DRJ e pela autoridade fiscal foram assim
discriminadas na decisão recorrida:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
(DIRF)
Rendimento
Tributável
Valor IRRF
PER/DCOMP
Valor IRRF
Confirmado
(DRJ)
Valor IRRF
Confirmado
(DD)
Diferença
(DRJ-DD)
00.000.000/0001-91
3426
51.433,74
13.754,50
11.553,50
0,00
11.553,50
00.360.305/0001-04
3426
0,00
7.096,95
0,00
0,00
0,00
60.701.190/0001-04
3426
108.051,26
30.247,12
24.310,87
24.310,87
0,00
60.746.948/0001-12
3426
37.155,00
26.933,76
8.359,87
0,00
8.359,87
90.400.888/0001-42
3426
484,30
37.764,68
108,97
0,00
108,97
Total

197.124,30
115.797,01
44.333,21
24.310,87
20.022,34
Acrescento que outros R$ 175,82 de IRRF, atrelados a valores recebidos em
decorrência de decisão judicial (código 5928), foram confirmados pela autoridade fiscal.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando, quanto às retenções, as
alegações dispostas no primeiro apelo e acrescentando que todos os rendimentos foram levados à
tributação pelo regime de competência. Traz aos autos: Livro Razão da contas de interesse;
balancetes; e a DIPJ do período. Faz, no extenso arrazoado e nos documentos de instrução,
correlação entre os dados. Requer, em conclusão, provimento ao Recurso, para o fim de serem
completamente homologadas as compensações declaradas.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.017 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900587/2014-94

É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A lide delimita-se pela diferença entre o valor do crédito postulado pelo
contribuinte (R$ 115.972,83) e as parcelas confirmadas pela autoridade fiscal (R$ 24.486,69) e
pelo colegiado de primeira instância (R$ 20.022,34), ou seja, R$ 71.463,80.
De início, é de se destacar que a ausência do comprovante de retenção pode ser
suprida por documentação hábil e idônea que venha a provar o recebimento líquido dos tributos
retidos pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n° 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nessa toada, e dado que o IRRF em litígio está associado a aplicações financeiras,
é de se presumir que os extratos bancários e o Livro Razão (especialmente no que toca às contas
de resultado, para fins de cotejo com as receitas declaradas) sejam suficientes para comprovação
do recebimento dos rendimentos líquidos do imposto retido e do oferecimento das receitas à
tributação.
O esmerado recurso em apreço reúne informações detalhadas. Vejamos.
5.1.1.1. Do oferecimento à tributação das respectivas receitas que originaram o
imposto de renda objeto desse Recurso – conforme o Regime de Competência dos
Exercícios:
Com relação às receitas de aplicações financeiras apropriadas no ano 2008, a
apropriação das mesmas seguiu o regime de competência dos exercícios, sendo que
todas as receitas que originaram o imposto de renda objeto desse recurso, foram
oferecidas à tributação, sendo legítimo então a apropriação do imposto de renda
correspondente.
Para comprovação, anexamos os seguintes documentos (Doc. 1 desse Recurso
Voluntário):
Razão contábil da conta 1.1.03.04.07.00.00 00388 IRRF A RESTITUIR no valor de R$
115.972,83 - correlacionando lançamento a lançamento do imposto de renda retido na
fonte com o respectivo rendimento oferecido à tributação, na conta razão contábil
3.1.09.01.02.01.03 04472 JUROS APLIC.FINANC., conta essa que finaliza com o
valor de R$ 805.307,55; e na conta razão contábil 3.1.09.01.02.02.01 05223
VARIACAO CAMBIAL, conta essa que finaliza com o valor de R$ 293.044,71.
Na sequência, anexamos a folha do balancete contábil onde consta a conta
3.1.09.01.02.01.03 04472 JUROS APLIC.FINANC. no valor de R$ 805.307,55,
coincidindo com o valor apresentado no razão contábil; e também onde consta a conta
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.017 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900587/2014-94

3.1.09.01.02.02.01 05223 VARIACAO CAMBIAL, no valor de R$ 293.044,71, que
também coincide com o valor apresentado no razão contábil.
Sendo que, pela folha do balancete, observa-se que a conta 3.1.09.01.02.01.03 04472
JUROS APLIC.FINANC. no valor de R$ 805.307,55, faz parte do Grupo de Receitas
Financeiras no valor de R$ 1.608.400,34.
Da mesma forma, pela folha do balancete, observa-se que a conta 3.1.09.01.02.02.01
05223 VARIACAO CAMBIAL, no valor de R$ 293.044,71, também faz parte do
Grupo de Receitas Financeiras no valor de R$ 1.608.400,34.
E, deduzindo do grupo das Receitas Financeiras no valor de R$ 1.608.400,34 o valor do
subgrupo de variação cambial ativa de R$ 293.044,71, conforme consta na folha do
balancete, chega-se ao total de R$ 1.315.355,63, coincidindo com o valor constante na
DIPJ 2008/2009 – Ficha 6-A linha 22 – outras receitas financeiras.
Já, o valor de R$ 293.044,71 da conta 3.1.09.01.02.02.01 05223 VARIACAO
CAMBIAL, coincide com o valor constante na DIPJ 2008/2009 – Ficha 6-A linha 18 –
variações cambiais ativas.
[...]
Diante dessa explicação, e com os documentos que estamos anexando a esse recurso,
fica demonstrado com base nos lançamentos contábeis e conforme razão e balancete,
tudo em consonância com a ficha 6A da DIPJ 2008/2009, que os valores de receitas
correspondentes ao imposto de renda objeto desse recurso foram oferecidas à tributação
regularmente.
[...]
Sendo assim, vamos analisar item a item as parcelas confirmadas e não confirmadas,
contrapondo o voto do acórdão recorrido.
[...]
E assim, passamos a analisar por Fonte Pagadora:
5.1.3.1. CNPJ 00.000.000/5463-13 Banco do Brasil (Doc. 7 da manifestação de
inconformidade – fls. 165/167):
Com relação ao Banco do Brasil, a Recorrente aqui demonstra os valores apropriados
em 2008 conforme o Regime de Competência:

As comprovações encontram-se às fls. 165/167. Veja-se parte dos documentos às fls.
165/167, destacando o IRRF, cuja receita foi oferecida à tributação, conforme
demonstrado no tópico 5.1.1.1 alhures:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.017 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900587/2014-94

5.1.3.2. CNPJ 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal (Doc. 7 da
manifestação de inconformidade – fls. 168):
Com relação à Caixa Econômica Federal, a Recorrente aqui demonstra os valores
apropriados em 2008 conforme o Regime de Competência:

As comprovações encontram-se às fls. 168. Veja-se parte do documento às fls. 168,
destacando o IRRF, cuja receita foi oferecida à tributação, conforme demonstrado
no tópico 5.1.1.1 alhures:

5.1.3.3. CNPJ 00.360.305/1791-63 Caixa Econômica Federal (Doc. 7 da
manifestação de inconformidade – fls. 169/171): Com relação à Caixa Econômica
Federal, a Recorrente aqui demonstra os valores apropriados em 2008 conforme o
Regime de Competência:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.017 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900587/2014-94

As comprovações encontram-se às fls. 169/171. Veja-se parte do documento às fls.
169/171, destacando o IRRF, cuja receita foi oferecida à tributação, conforme
demonstrado no tópico 5.1.1.1 alhures:
[...]
5.1.3.4. CNPJ 60.701.190/0001-04 Itaú Unibanco S/A (Doc. 7 da manifestação de
inconformidade – fls. 172/182):
Com relação ao Itaú Unibanco S/A, a Recorrente aqui demonstra os valores apropriados
em 2008 conforme o Regime de Competência:

As comprovações encontram-se às fls. 172/182. Veja-se parte do documento às fls.
172/182, destacando o IRRF, cuja receita foi oferecida à tributação, conforme
demonstrado no tópico 5.1.1.1 alhures:
[...]
5.1.3.5. CNPJ 60.746.948/3540-03 Banco Bradesco S/A (Doc. 7 da manifestação de
inconformidade – fls. 183/194):
Com relação ao Banco Bradesco S/A, a Recorrente aqui demonstra os valores
apropriados em 2008 conforme o Regime de Competência:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.017 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900587/2014-94

As comprovações encontram-se às fls. 183/194. Veja-se parte do documento às fls.
183/194, destacando o IRRF, cuja receita foi oferecida à tributação, conforme
demonstrado no tópico 5.1.1.1 alhures:
5.1.3.6. CNPJ 90.400.888/0001-42 Banco Santander S/A (Doc. 7 da manifestação de
inconformidade – fls. 195/211):
Com relação ao Banco Santander S/A, a Recorrente aqui demonstra os valores
apropriados em 2008 conforme o Regime de Competência:

As comprovações encontram-se às fls. 195/211. Veja-se parte do documento às fls.
195/211, destacando o IRRF, cuja receita foi oferecida à tributação, conforme
demonstrado no tópico 5.1.1.1 alhures:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.017 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900587/2014-94

[...]
Assim reforçamos que a Recorrente provou todos os valores de seus créditos, inclusive
com comprovação de documentos anexos ao Doc. 1 desse recurso, além daqueles já
acostados na manifestação de inconformidade, salientando que os documentos
acostados a esse recurso, são apenas para reforçar a comprovação do crédito.
Não trouxe ao voto todos os recortes dos extratos bancários e das contas do Livro
Razão incorporados ao recurso. Mas os esclarecimentos e apontamentos lá estão e podem ser
atestados facilmente, mediante confrontação com os documentos de instrução probatória.
Assim, tenho que o contribuinte logrou êxito em comprovar as retenções em
litígio. De igual modo, as receitas de aplicações financeiras atreladas ao IRRF lançado na
DComp que demonstra o crédito pleiteado foram, a meu sentir, integralmente oferecidas à
tributação, cumprindo-se, então, os requisitos dispostos no enunciado da Súmula CARF n° 80.
Ante o exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, reconhecendo à
Recorrente o direito creditório em litígio, no montante de R$ 71.463,80 (setenta e um mil,
quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), a título de saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, e homologando as compensações
declaradas pelo sujeito passivo até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 342
DF CARF MF
Original